Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-11.2017.8.11.0095
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001353-11.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THOMAZ EDSON PETRUCCI - CPF: 616.839.901-10 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI - CPF: 030.341.871-06 (ADVOGADO), DANIEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 334.186.913-15 (APELADO), ISAC ROSA DOS SANTOS - CPF: 272.592.421-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 334.186.913-15 (APELANTE), ISAC ROSA DOS SANTOS - CPF: 272.592.421-91 (APELANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), THOMAZ EDSON PETRUCCI - CPF: 616.839.901-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) NO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
. DEVER DE REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS
RÉUS
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso objetivando a condenação dos
réus
pela prática de desmatamento ilegal em áreas de preservação permanente (APP), localizadas no município de Paranaíta/MT, com pedido de reparação dos danos ambientais e indenização por danos materiais e morais coletivos.

2.
A sentença de primeiro grau condenou os réus à obrigação de fazer, consistente em protocol
iz
ar pedido de licença ambiental e apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (
PRAD
), mas afastou a pretensão de condenação por danos materiais e morais coletivos.

3.
O Ministério Público recorreu para reformar a sentença quanto à condenação por danos materiais e morais coletivos. Os réus, em recurso adesivo, alegaram ilegitimidade passiva em razão da alienação das áreas e ausência de ilicitude ambiental, pleiteando a extinção do processo ou a exclusão das condenações.

II. Questão em discussão

4
.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais;

(
ii
) estabelecer a existência de dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental em áreas de preservação permanente no bioma Amazônia; e

(
iii
) avaliar a legitimidade passiva dos réus e a possibilidade de exclusão de suas responsabilidades com base na alegação de alienação das áreas e na aplicação do Código Florestal de 2012.

III
. Razões de decidir

5
.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter

rem
, sendo fundada nos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
. Os danos ambientais, consistentes no desmatamento ilegal em Áreas de Preservação Permanente (APP), abrangendo nascentes e cursos d’água naturais no bioma Amazônia, ficaram amplamente comprovados por relatórios técnicos elaborados por órgãos
ambientais estadual
e federal.

6.
Os réus não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência dos danos ou a regularização ambiental das áreas, conforme lhes incumbia após a inversão do ônus da prova. Restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, sendo cabível a condenação por danos materiais ambientais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

7.
O dano moral coletivo ambiental é reconhecido em razão da gravidade dos atos praticados e da repercussão negativa na coletividade. A destruição de áreas protegidas no bioma Amazônia compromete o equilíbrio ecológico e os direitos difusos à preservação ambiental, impondo a fixação de indenização com caráter compensatório e pedagógico.

8.
A alegação de ilegitimidade passiva, fundamentada na alienação das áreas, não prospera. A obrigação ambiental acompanha o imóvel (
propter

rem
), sendo exigível tanto do atual quanto dos antigos proprietários ou possuidores. Os réus mantêm responsabilidade pelos danos ocorridos durante o período em que detinham a posse ou propriedade.

9.
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
é admitida pela legislação processual quando a execução específica for inviável. A alienação do imóvel rural a terceiros não exime os apelantes da responsabilidade pela reparação do dano ambiental ocorrido durante o período em que eram proprietários
.

10.
O art. 67 do Código Florestal de 2012, que trata de áreas consolidadas em reserva legal, não se aplica ao caso, que envolve degradação de
áreas de preservação permanente
(APP). O reconhecimento de situação consolidada não afasta a obrigatoriedade de recomposição ambiental, nos termos dos
arts
. 61-
A a
65 do Código Florestal.

IV
. Dispositivo e tese

11
.

Recurso do Ministério Público provido
para reformar a sentença, condenando os réus:

(i) à indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença;

(
ii
) à indenização por danos morais coletivos nos valores fixados: Thomaz Edson
Petrucci
(R$ 73.101,99), Daniel Dias dos Santos (R$ 51.171,39) e
Isac
Rosa dos Santos (R$ 7.310,20), com correção monetária e juros moratórios nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

12
.
Recurso adesivo dos
réus não provido
, mantendo a obrigação de fazer e afastando as teses de ilegitimidade passiva e ausência de ilicitude.

Tese de julgamento
:
“
1.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter

rem
, sendo transmissível aos sucessores na posse ou propriedade.
2.
A destruição de Áreas de Preservação Permanente (APP) no bioma Amazônia caracteriza dano moral coletivo, em razão da violação aos direitos difusos à preservação ambiental.
3.
A regularização ambiental de áreas degradadas anteriores a 22 de julho de 2008, em Áreas de Preservação Permanente (APP), não afasta a obrigatoriedade de reparação dos danos, conforme os
arts
. 61-A a 65 do Código Florestal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º,
IV
, e 14,
§ 1º; Lei 7.347/1985,
arts
.
1º,
13
e 18
; Lei 12.651/2012,
arts
. 3º,
IV
, 61-A a 65 e 67; CPC, art. 491.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.08.2016;
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
ª
.
Min
ª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
;
STJ,
R
Esp
1.953.359/SP, Rel
.
Min
.

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023
;

Súmulas 54
,
362
e
623
, todas
do STJ;
TJMT,
N.U
.
1000344-58.2022.8.11.0018,

Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

j. 08.10.
2024
; TJMT,
N.U
.
0002707-45.2016.8.11.0018,
Rel. Des. Mário Roberto
Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.09.
2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com
recurso adesivo interposto por
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS
e
DANIEL DIAS DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Paranaíta-MT
, nos autos da ação civil públic
a nº 0001353-11.2017.8.11.0095.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes
os pedidos
i
nicia
is
, condenando os requeridos
à obrigação de fazer, consistente em
protocol
iz
ar, junto à SEMA
-MT
, em 60 dias, pedido de licença ambiental que atenda às exig
ências legais, incluindo a
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada
(
PRA
D
)
.
No entanto, rejeitou o pleito referente à condenação dos requeridos ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

Nas
razões
de apelação
, o
MPE
-MT

defende que restaram comprovados os danos ambientais nas propriedades rurais descritas na inicial, bem como o nexo de causalidade em relação aos apelados. Argumenta que a conduta imputada aos apelados acarretou prejuízos ao meio ambiente e, consequentemente, à coletividade, pleiteando, assim, a reforma parcial da sentença, para condenar os apelados ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

O
s requeridos
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS e DANIEL DIAS DOS SANTOS
,
em
recurso adesivo,
sustentam não deter mais a propriedade ou posse das áreas onde foram constatados os supostos danos ambientais, o que configuraria ilegitimidade passiva, considerando o caráter
propter

rem
da obrigação ambiental. Alegam que a manutenção da condenação, conforme
determinad
o
na sentença, ensejaria a imposição de uma obrigação de cumprimento impossível, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, aduzem que
os supostos desmates
ocorreram antes de 22 de agosto de 2008, estando, portanto, abrangidos pelos critérios de regularida
de ambiental previstos no art.
67 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal). Assim, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção da ação sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a declaração de que os desmates se deram antes de 2008, afastando a configuração de ilícito ambiental.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos (Id. 228238655 e Id. 228238660).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
mante
ve

inerte, conforme registrado no Id.
241866696
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com
recurso adesivo interposto por
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS
e
DANIEL DIAS DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Paranaíta-MT
, nos autos da ação civil pública de nº 0001353-11.2017.8.11.0095.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a consequente aprec
iação das pretensões recursais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside e
m
definir se estão comprovados os danos ambientais e
o nexo de causalidade capazes de justificar a condenação dos requeridos
ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

1.1.
QUANTO À PRETENSÃO DE INDENIZAR POR DANO MATERIAL AMBIENTAL

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade civil por danos ambientais
é
objetiva, solidária e ilimitada, fundamentada nos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais, a Súmula 623 do STJ
reforça
a
natureza
propter

rem

dessa responsabilidade,
vinculando-
a
à propriedade
, de modo a permitir que o credor exija a reparação tanto do proprietário ou possuidor atual quanto dos anteriores, à sua escolha
.

No
caso em apreço, restou amplamente
comprovada
a ocorrência de
dano ambiental
, consubstanciado
nas seguintes condutas
:

(
i
) por parte de

Thomaz Edson
Petrucci
, o desmatamento de aproximadamente
24,
2 hectares de vegetação nativa
(correspondente a 10 alqueires)
, realizado no ano de 2002, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Sítio Modelo,
situada
no município de Paranaíta/MT;

(
ii
) por parte de
Daniel Dias dos Santos
, o desmatamento de aproximadamente 16,94 hectares de vegetação
(correspondente a 07 alqueires)
,
também
realizado no ano de 2002,
igualmente
sem autorização do órgão ambiental competente, na
propriedade rural denominada Sítio
WK
, localizada no
mesmo
município;
e

(
iii
) por parte de
Isac
Rosa dos Santos
, o desmatamento de aproximadamente
2
,42 hectares de vegetação nativa
(correspondente a 01 alqueire)
,

ocorrido
no ano de 2002, sem autorização do órgão ambiental competente,
em
propriedade rural sem denominação
,
igualmente situada
no município de Paranaíta/MT
.

Os desmatamentos incidiram sobre áreas classificadas como
Áreas
de Preservação Permanente (APP),
abrangendo nascentes e cursos d’água naturais situados
no bioma Amazônia, conforme registrado nos Relatórios Técnicos nº 036/
GABIN
/2006
(Id.
228237672, p.
21-24)
e de Vistoria e Fiscalização

(Id. 228237
672, p. 36-40)
, elaborados pelos órgãos ambientais estadual e federal
, respectivamente.

O
nexo de causalidade
encontra-se devidamente configurado, uma vez que, à
época dos fatos
(2002)
, a
s
propriedade
s rurais
em questão estavam sob a posse direta dos apelados,
cujas
conduta
s
degradadora
s

resultaram no impacto ambiental constatado
.

Importa ressaltar que houve a inversão do ônus da prova em desfavor dos requeridos

(Ids. 228237672 e 228237699). Assim, incumbia às partes demandadas demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência dos danos ambientais ou, alternativamente, a efetiva regularização das áreas degradadas. Contudo, os requeridos não lograram êxito em cumprir tal encargo probatório, limitando-se a alegar ilegitimidade passiva e insuficiência das provas apresentadas. Tais alegações, entretanto, não foram capazes de afastar a presunção de responsabilidade, notadamente diante da robustez das provas constantes nos autos, as quais comprovam de maneira cabal a ocorrência dos danos ambientais descritos na inicial.

A sentença recorrida afastou a pretensão indenizatória por danos materiais sob a alegação de que as áreas degradadas eram consolidadas, e que o legislador ambiental não teria imposto sanções patrimoniais para tais situações (Id. 228237699). Contudo, ainda que o Código Florestal de 2012 tenha
flexibilizado
o cumprimento de obrigações ambientais, notadamente através do Programa de
Regularização Ambiental (PRA), manteve-se o dever de recomposição ambiental para atos de degradação praticados antes de 22 de julho de 2008
, notadamente
para áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme disciplinam os
arts
. 61-
A a
65.
Essa obrigação é imperativa, assegurando a harmonia entre a reparação ambiental e a viabilidade econômica das propriedades rurais, sem descurar da proteção ao meio ambiente.

A Súmula
613 do STJ prevê que
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de DireitoAmbiental”
. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n
º
999, decidiu que a pretensão de reparação civil (pordanosmorais ou materiais) em razão dedanos ambientais,não está sujeita à prescrição.

A sentença, ao impor aos apelados a obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (
PRAD
), reconheceu o dever jurídico de recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) impactadas. Tal obrigação deverá ser cumprida em estrita observância às diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, estando
condicionada
à inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) e à prévia adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), requisitos essenciais para a regularização das áreas degradadas.

Conforme a Súmula 629 do STJ
, é
juridicamente viável a condenação cumulativa às obrigações de fazer, não fazer e indenizar no âmbito da responsabilidade civil ambiental. O valor da indenização deve considerar a extensão e a gravidade do dano, aproximando-se dos custos necessários à recomposição integral do meio ambiente lesado.

Nos termos do art. 491 do CPC, a apuração do valor da indenização pode ser realizada em sede de liquidação de sentença, quando a determinação do montante devido exigir prova detalhada e complexa. Esse entendimento está em cons
onância com a jurisprudência da
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e.
Tribunal de Justiça:

“
Comprovado o
dano
material
ambiental
, mas não sendo possível determinar de imediato o
valor
para fins de reparação,
admite-se que sua quantificação seja realizada em fase
de
liquidação
de
sentença
, por arbitramento, pois permite uma avaliação mais precisa dos
danos
causados e das medidas reparatórias necessárias,
em consonância com o princípio da reparação integral.
”
(
N.U
.
1000589-43.2019.8.11.0093,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2024
).

Em igual sentido,
destaca-se o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015).

Ainda, cabe salientar a relevância da
distinção entre danos
ambientais residual
e intercorrente
.
Enquanto o dano residual persiste após a
execução das medidas de
reparação
in natura
, o dano intercorrente refere-se à degradação que ocorre no intervalo entre a lesão e a sua reparação integral. Ambos são passíveis de indenização, conforme definido pelo STJ (
REsp
1.940.030/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).

Assim, é imprescindível que o valor da reparação
contemple
os seguintes elementos:

(
i
) a dimensão e a natureza da área degradada; (
ii
) o marco inicial dos danos;
e
(
iii
) o marco final, condicionado à comprovação do cumprimento das medidas estabelecidas no

PRAD
.

Dessa forma
,
restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil por dano material ambiental,
sendo imprescindível que a
indenização
seja fixada em sede de
liquidação de sentença, de modo a assegurar a reparação integral e o cumprimento do dever constituciona
l de proteção ao meio ambiente.

1.2.
QUANTO À PRETENSÃ
O DE INDENIZAR POR DANO MORAL COLETIVO

I
mporta ressaltar, inicialmente,
que o
dano moral encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal. Visando a proteção dos direitos difusos e coletivos, o legislador ordinário incluiu, no
caput
do art. 1º da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), a possibilidade de reparação por dano moral coletivo,
in
verbis
:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III
– a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV
-
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

O
Superior Tribunal de Justiça
tem consolidado o entendimento de que o dano moral coletivo
“prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma
, j. 1º.12.2009
).
No âmbito do direito ambiental, a Corte Superior informa que o
“
dano
ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013).

No caso
em tela
, a
s

conduta
s
dos apelado
s se reveste
m
de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora
s
da responsabilidade por
dano moral coletivo ambiental
,
consubstanciadas:

(
i
) por parte de
Thomaz Edson
Petrucci
, o desmatamento de aproximadamente 24,2 hectares de vegetação nativa (correspondente a 10 alqueires), realizado no ano de 2002, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Sítio Modelo, situada no município de Paranaíta/MT;

(
ii
) por parte de
Daniel Dias dos Santos
, o desmatamento de aproximadamente 16,94 hectares de vegetação (correspondente a 07 alqueires), também realizado no ano de 2002,
igualmente sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Sítio
WK
, localizada no mesmo município;
e

(
iii
) por parte de
Isac
Rosa dos Santos
, o desmatamento de aproximadamente 2,42 hectares de vegetação nativa (correspondente a 01 alqueire), ocorrido no ano de 2002, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade rural sem denominação, igualmente situada no município de Paranaíta/MT.

Os desmatamentos ocorreram em áreas classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), abrangendo nascentes e cursos d’água naturais situados no bioma Amazônia, conforme constatado nos Relatórios Técnicos nº 036/
GABIN
/2006 (Id.
228237672, p.
21-24) e de Vistoria e Fiscalização (Id. 228237672, p. 36-40), elaborados pelos órgãos ambientais estadual e federal, respectivamente.

O
nexo de causalidade
encontra-se devidamente configurado, uma vez que, à
época dos fatos
(2002)
, a
s
propriedade
s rurais em questão estavam sob a posse direta dos apelados, cujas
conduta
s
degradadora
s

resultaram no impacto ambiental constatado.

Diante da inversão do ônus da prova

(Ids. 228237672 e 228237699), recaía sobre as partes demandadas o dever de comprovar, de maneira inequívoca, a inexistência dos danos ambientais imputados ou, subsidiariamente, a plena regularização das áreas degradadas. Contudo, os requeridos não se desincumbiram de tal encargo probatório, conforme evidenciado e detalhado no item anterior, permanecendo ausentes elementos que afastassem a presunção de responsabilidade ambiental a eles atribuída.

As

ações
praticadas pelos apelados
configura
m
grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição
de Áreas de Preservação Permanente (APP)
inseridas no
bioma Amazônia
afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial oriundo deste e
. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nat
iva localizada no bioma Amazônia
. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII
. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV
. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
ª
.
Min
ª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos
perpetrados
e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a

reforma da sentença
com a consequente
condenação
dos apelados

ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso
inafastável
com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, destaca-se que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida. Cabe ao magistrado, portanto, definir o valor de maneira adequada às especificidades do caso concreto, equilibrando os aspectos compensatório e punitivo da indenização.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1
.
152
.
541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de
R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
)
1000344-58.2022.8.11.0018,

Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 08.10.
2024
; (
ii
)
1006245-09.2023.8.11.0006,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2024
; (
iii
)
1001061-88.2018.8.11.0025
, Rel. Dr.
Edson Dias Reis, Câmara
Temporária de Direito Público e Coletivo,
j. 19.11.
2024
; (
iv
)
1002098-77.2023.8.11.0025,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 29.10.
2024
; (
v
)
1000437-03.2021.8.11.0100,
Rel. Des. Luiz Octá
vio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 23.10.
2024
; (
vi
)
1000091-55.2023.8.11.0044,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 01.10.
2024
; (
vii
)
0000833-67.2016.8.11.0101,
Re
l
ª
. Desª.
Vandymara
Gal
vã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 02.10.
2024
; (
viii
)
1014392-02.2020.8.11.0015,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2024
; (
ix
)
1000101-98.2020.8.11.0046,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 29.10.
2024
; (
x
)
1001253-55.2017.8.11.0025,
Relª
. Desª.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 04.09.
2024
; (
xi
)
1000589-43.2019.8.11.0093,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2024
; (
xii
)
0000838-89.2016.8.11.0101,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.11.
2024
; e (
xiii
)
0002707-45.2016.8.11.0018,
Rel. Des. Mário Roberto
Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.09.
2024
.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a comprovação de que as supressões de vegetação nativa ocorreram em Áreas de Preservação Permanente (APP), estabeleço como valor-base
a
quantia de
R$ 4.647,30 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) por hectare de área degradada
. Tal valor corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (
VTN
) no município de
Paranaíta/MT
, conforme os dados constantes no
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(d
isponível em: <
simet.
incra.gov.br>. Acesso em: 31.07.2024).

Por outro lado, considerando a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia, área sujeita a especial tutela jurídica, majora-se o valor-base em 30% (trinta por cento),
resultando na quantia de R$ 6.041,49 (seis mil quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) por hectare de área degradada
.

Assim, diante do caso concreto,
fixo o
s
valor
es de
indenização por danos morais coletivos nos seguintes termos:

(
i
)
Quanto
a
Thomaz Edson
Petrucci
,
responsável pelo
desmata
mento de
aproximadamente 24,2 hectares de vegetação nativa,
arbitra-se
o valor d
e

R$ 146.203,98 (
cento e q
uarenta e seis mil duzentos e três reais e noventa e oito
centavos)
, reduzido
pela metade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, totaliza
ndo
R$ 73.101,99 (setenta e três mil cento e um reais e noventa e nove centavos)
.

(
i
i
)
Quanto a
Daniel Dias dos Santos
, responsável pelo desmatamento de
aproximadamente
16,94
hectares de vegetação nativa,

arbitra-se
o valor
de
R$
102.342,79
(
cento e
dois mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e nove
centavos
)
, reduzido pela metade
devido ao benefício da
justiça gratuita, totaliza
ndo
R$

51.171,39

(
cinquenta e um mil cento e setenta e
um reais
e trinta e nove centavos
)
.

(
iii
)
Quanto a
Isac
Rosa dos Santos
,
responsável pelo desmatamento de
aproximadamente
2,42
hectares de vegetação nativa,
arbitra-se o valor de
R$
14.620,40
(
quatorze mil seiscentos e vinte reais e quarenta
centavos
)
, reduzido
pela metade por se
r beneficiário da
justiça gratuita, totaliza
ndo
R$

7.310,20
(
sete mi trezentos e dez reais e vinte
centavos
)
.

Os valores acima estabelecidos estão em consonância com os parâmetros fixados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Ressalte-se que tais montantes deverão
ser
acrescidos de
correção
monetária a partir da
data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
considerando o marco inicial a data da constatação da conduta danosa
—

17
de
agosto
de 20
0
6, conforme
registrado no
R
elatório Técnicos
nº 036/
GABIN
/2006 (Id. 228237672, p. 21-24)

—
,
bem assim recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso
IV
, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso de apelação para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

2. DO RECURSO ADESIVO
DE
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS
E
DANIEL DIAS DOS
SANTOS

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em
: (
i
)
estabelecer se os apelantes
possuem legitimidade passiva em razão da suposta transferência de posse ou propriedade das áreas
degradadas
; e (
ii
) verificar a aplicação do art. 67 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que poderia afastar a configuração de ilícito ambiental em razão do desmate anterior a 22 de agosto de 2008.

2.
1.
QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
À
I
MPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA

Nos termos da Lei 6.938/1981, “
poluidor
” é aquele que, direta ou indiretamente, realiza atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3º,
IV
), sendo-lhe imputável a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1º do art. 14). Tal diretriz reflete a Política Nacional do Meio Ambiente, que visa impor ao poluidor ou predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, bem como cobrar do usuário a contribuição pelo uso econômico de recursos ambientais (art. 4º,
VII
).

O art. 2º, § 2º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) dispõe que as obrigações ambientais possuem natureza real, vinculando-se à propriedade e sendo transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse. A Súmula 623 do STJ reforça esse entendimento, admitindo que o atual proprietário seja compelido a reparar os danos, mesmo que não os tenha causado.

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes, em 2002, detinham a posse direta das propriedades rurais objeto da ação, e suas condutas resultaram nos danos ambientais constatados nos Relatórios Técnicos nº 036/
GABIN
/2006 (Id.
228237672, p.
21-24) e de Vistoria e Fiscalização (Id. 228237672, p. 36-40).

A alegação de ilegitimidade, fundamentada na transmissão de posse a terceiro (Valdecir
Robuste
Teixeira), não prospera, em razão do caráter
propter

rem
da obrigação ambiental. Embora
os apelantes
sustentem que a alienação dos imóveis os impossibilita de cumprir a obrigação imposta, tal tese se mostra insustentável, pois, conforme consolidado na jurisprudência do STJ, a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha a propriedade, independentemente de quem seja o atual detentor (Súmula 623).

Assim, ainda que os apelantes não sejam mais os proprietários ou possuidores dos imóveis, permanecem responsáveis pela recomposição do dano ambiental ocorrido durante o período em que detinham essas qualidades.

O STJ, em julgamento repetitivo (Tema 1204), fixou que as obrigações ambientais, de natureza
propter

rem
, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, de quaisquer anteriores, ou de ambos, salvo quando o alienante demonstrar que o dano ocorreu após a cessação de seu direito e que não concorreu para sua causação, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, em situações análogas — alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação determinada em pronunciamento jurisdicional em razão da alienação do imóvel rural onde ocorreu a degradação ambiental —, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a imperiosa necessidade de observância às normas processuais que asseguram a conversão das obrigações em perdas e danos ou a execução por terceiros, quando inviável a execução específica. Vejamos:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
.
ARTS
. 3º,
IV
, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81.
NATUREZA
PROPTER REM
E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

VIII
.

[...]
Essa
fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015
.

IX
.
Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é
- como se fez no acórdão recorrido -
a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor.

Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à
inefetividade
da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.”

(
REsp
1.953.359/SP, Rel
.
Min
.

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023).

[
g.n
.]

Portanto
,
considerando que a alienação do imóvel não afasta a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida, sendo irrelevante a tr
ansferência de posse a terceiro
.

2.2.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA
DE ILÍCITO AMBIENTAL

Os apelantes sustentam que restou comprovado que os alegados
desmates
ocorreram antes de 22 de julho de 2008, enquadrando-se nos critérios de regularidade ambiental previstos no art. 67 do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

S
egundo o art. 3º, inciso
IV
, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), compreende-se como área consolidada a
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou
atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”
.

Nesse contexto, o Código Florestal disciplinou, de forma específica, as áreas consolidadas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (
arts
. 61-A a 65) e aquelas inseridas em Áreas de Reserva Legal (
arts
. 66 a 68). As referidas disposições refletem o esforço legislativo de equilibrar a necessidade de proteção ambiental com a regularização de ocupações preexistentes, conferindo tratamento normativo distinto e adequado a cada tipo de área, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e da função socioambiental da propriedade.

Desse modo, o reconhecimento da situação consolidada não afasta, contudo, a necessidade de reparação das áreas afetadas, seja de preservação permanente (APP), seja de reserva legal (
ARL
).

Importa ressaltar que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm reiterado o entendimento de que o legislador não promoveu uma anistia ampla e irrestrita às infrações ambientais, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008. Ao contrário, instituiu um regime jurídico específico destinado a viabilizar a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, a ser
implementado
por meio de procedimento administrativo que oportuniza a regularização ambiental mediante adesão ao denominado Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a necessária inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
).

Tal regularização pressupõe o cumprimento das obrigações estipuladas no termo de compromisso firmado junto ao órgão ambiental competente, conforme disposto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, PET no
REsp
1.240.122/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.10.2012) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT,
N.U
. 0004593-02.2013.8.11.0013, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2023).

No caso em análise, ficou devidamente comprovado que as intervenções ocorreram no ano de 2002, estando vinculadas à atividade
agrossilvipastoril
, bem como que recaíram sobre áreas classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), notadamente nascentes e cursos d’água naturais. Essa constatação é corroborada pelos Relatórios Técnicos nº 036/
GABIN
/2006 (Id.
228237672, p.
21-24) e de Vistoria e Fiscalização (Id. 228237672, p. 36-40), elaborados pelos órgãos ambientais estadual e federal, respectivamente.

Dessa forma, incidem no presente caso as disposições contidas nos
arts
. 61-
A a
65 da Lei 12.651/2012, sendo inaplicável o art. 67 da referida norma, uma vez que este se restringe a disciplinar situações relacionadas a áreas consolidadas em Áreas de Reserva Legal (
ARL
). A pretensão dos apelantes, nesse sentido, carece de respaldo, seja nos elementos constantes nos autos, seja na legislação pertinente, considerando que as áreas em discussão configuram Áreas de Preservação Permanente (APP), sujeitas a regras específicas e de observância obrigatória.

Nesse contexto, constata-se que o próprio Código Florestal disciplinou a regularização das áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, estabelecendo como condição para a manutenção das atividades desenvolvidas nos imóveis a recomposição parcial das Áreas de Preservação Permanente (APP) degradadas, em conformidade com os parâmetros fixados na legislação. Para o presente caso, destacam-se, especialmente:

“
Art. 61-A.
Nas
Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente,

a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
, de ecoturismo e de turismo rural
em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008
.

§ 1º Para os imóveis rurais com
área de até
1
(um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros
, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d ́água.

[...]

§ 5º Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no
entorno de nascentes e olhos d’água perenes
, será admitida a manutenção de atividades
agrossilvipastoris
,
de ecoturismo ou de turismo rural,
sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros
.

[...]

§ 9º A existência das situações previstas nocaputdeverá ser informada no
CAR
para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

[...]

§
13.
A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita
, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I -
condução
de regeneração natural de espécies nativas
;

II -

plantio
de espécies nativas
;

III
-
plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas
;

IV
-
plantio
intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V docaputdo art. 3º;

[...]

Art. 61-B.Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008,
detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades
agrossilvipastoris
nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição
, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel,
não ultrapassará
:

I -
10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até
2
(dois) módulos fiscais
;

II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a
2
(dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais;

Art. 61-C.Para os
assentamentos do Programa de Reforma Agrária
, a
recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água,
lagos e lagoas naturais observará
as exigências estabelecidas no art. 61-A
, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.
”
[
g.n
.]

Verifica-se, portanto, a obrigatoriedade legal de recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) degradadas anteriormente a 22 de julho de 2008 – áreas consolidadas em APP –, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual 592/2017 e regulamentado pelos Decretos 1.031, de 02 de junho de 2017, e 1.491, de 15 de maio de 2018.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, os apelantes não demonstraram haver promovido, perante o órgão ambiental competente, a regularização das áreas degradadas descritas na inicial.
Limitaram-se
a invocar a aplicação do art. 67 da Lei 12.651/2012, dispositivo que, todavia, não é aplicável à presente espécie, pois se refere a áreas consolidadas em Reserva Legal (
ARL
), e não àquelas localizadas em APP. Tal circunstância reforça suas responsabilidades pelos danos ambientais causados, devidamente comprovados nos autos.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de ausência de obrigação de reparação de danos ambientais em decorrência de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, tendo em vista que a legislação pertinente prevê modalidades específicas de regularização ambiental, das quais os apelantes não se vale
ram. Por conseguinte, deve ser negado provimento
ao recurso de apelação.

Por fim,
sem custas, a teor do art. 18 da Lei 7.347/1985. I
naplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos e:

1
.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO P
ÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a
sentença recorrida
, condenando os
apelados
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS e DANIEL DIAS DOS SANTOS
nas seguintes obrigações
:

1.1.

I
ndenizar por
dano material ambiental, em montante a ser apurad
o
na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecido
s no corpo deste
voto.

1.2.

I
ndenizar por
dano moral coletivo ambiental
:
(
i
) Quanto a
THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
fixo o valor de
R$ 73.101,99 (setenta e três mil cento e um reais e noventa e nove centavos)
;
(
i
i
) Quanto a
DANIEL DIAS DOS SANTOS
,
fixo
o valor de
R$
51.171,39
(
cinquenta e um mil cento e setenta e
um reais
e trinta e nove centavos
)
; e
(
iii
) Quanto a
ISAC
ROSA DOS SANTOS
,
fixo
o valor de
R$
7.310,20
(
sete mi trezentos e dez reais e vinte centavos
)
.

1.3.

Aos valores descritos no item 1.2.,
serão

acrescidos
correção
monetária a partir da
data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
considerando o marco inicia
l
a data da constatação da
conduta
danosa
—

17
de
agosto
de 20
0
6, conforme registrado no
R
elatório Técnicos nº 036/
GABIN
/2006 (Id. 228237672, p. 21-24)
.

Os valores serão
recolhido
s
ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso
IV
, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

2. NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

THOMAZ EDSON
PETRUCCI
,
ISAC
ROSA DOS SANTOS e DANIEL DIAS
DOS SANTOS
,
mantendo inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus próprios
fundamentos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024